Tribunal: TJMT
Processo: 1019894-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019894-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), VALTER COUTINHO SCARDUA - CPF: 293.260.601-87 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS. NULIDADE DAS PREMISSAS QUE AUTORIZAM A SUPRESSÃO DE GARANTIAS E ALIENAÇÃO DE BENS, ALIENAÇÃO DE BENS E ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial com ressalvas, considerando nulas e ineficazes as premissas relativas à alienação de ativos e supressão de garantias.

2.

A decisão agravada considerou nulas as premissas do plano que previam a supressão de garantias, sem a anuência expressa dos credores, bem assim de alienação de bens de forma direta e alteração societária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a supressão de garantias e a alienação de bens de forma genérica em plano de recuperação judicial sem a anuência expressa dos credores, a alienação de bens e alteração societária indicados genericamente.

III. Razões de decidir

3.

É ineficaz a cláusula que prevê a supressão de garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, em relação aos credores que não tenham expressamente concordado, nos termos dos arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

4.

A supressão de garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, sendo indispensável a aprovação expressa do credor titular da garantia real.

5.

A cláusula prevista no plano que suprime garantias ou exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles credores que expressamente a aprovaram, sendo ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

6.

É nula a premissa que possibilita a alienação de bens ou alteração das operações societárias de forma genérica, sem a individualização dos atos a serem praticados.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A supressão de garantias em plano de recuperação judicial exige a anuência expressa do credor titular da garantia real. "2. A alienação de bens e a alteração das operações societárias em plano de recuperação judicial devem ser especificadas, não sendo válida a previsão genérica."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.794.209/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.547/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024; STJ, N.U 1002642-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Transportadora Campeoni Ltda.-ME
, de decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, porém, considerou com ressalvas determinadas premissas, consideradas nulas e ineficazes.

Alega que as premissas afastadas pelo Juízo interferem diretamente no cumprimento do plano. Diz que a venda de ativos sem o crivo do juízo recuperacional, são necessários para levantar capital para seu fluxo de caixa.

Realça que a própria Lei 11.101/2005, apresenta como meios de recuperação, a possibilidade de venda parcial dos bens para viabilizar o soerguimento da empresa.

Sustenta que embora o credor conserve seus direitos contra os coobrigados e fiadores da empresa em recuperação judicial, esta condição desaparece caso o plano de recuperação judicial preveja a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas, nos termos do § 2º, do art. 49 da LREF, o que foi definido no plano.

Destaca que se houve a aprovação pelos credores, ausente vício de forma, de maneira que a vontade soberana dos credores deve ser mantida.

Aponta, ainda, que o Magistrado, ao homologar o plano, não pode interferir nas especificidades do conteúdo econômico do acordo entre devedor e credores, dado o caráter eminentemente negocial.

Registra que a venda de ativos na modalidade direta é prevista e aceita no ordenamento jurídico, independentemente de hasta pública. Do mesmo modo, diz não haver qualquer irregularidade na possibilidade de alteração societária prevista no plano para fins de adequação à manutenção da atividade empresarial.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para manter as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores.

Contraminuta de Banco Bradesco S.A. (id. 232697198). Argumenta quanto à impossibilidade de realização de alienação na modalidade genérica, bem como de supressão das garantias. Requer o desprovimento do recurso.

Contraminuta do Banco do Brasil S.A. (id. 234025671). Alega que a decisão que afastou as premissas nulas se mostra acertada e pugna pelo desprovimento do recurso.

Contraminuta de Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (id. 234247162). Sustenta que a previsão genérica da alteração societária e venda de ativos contraria o disposto no art. 53, I, que exige a descrição pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados. Quanto à supressão das garantias, assevera ser indispensável a anuência do titular da garantia real. Requer o desprovimento do recurso.

Contraminuta do Banco Safra S.A. (id. 236047197). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que ao homologar o plano de recuperação judicial considerou nulas as premissas quanto à alienação de ativos, por se tratar de previsão genérica, e de supressão de garantias sem o consentimento expresso do credor titular.

A controvérsia cinge-se as ressalvas apontadas pelo Juízo Universal ao homologar o plano de recuperação judicial deliberado em Assembleia Geral de Credores, que afastou a cláusula que previa a supressão de garantias e de possibilidade de alienação de bens mediante venda direta, além da modificação das operações societárias.

De plano, necessário assinalar que se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Sobre o tema:

“Como muito bem ressaltado por Eduardo Secchi Munhoz, estamos na verdade diante de um falso dilema, pois não se pode ser radical em nenhum dos dois sentidos. Não se pode atribuir ao juiz o papel de simples homologador das manifestações dos credores. De outro lado, o juiz também não deve ter o poder de interferir livremente na recuperação, ignorando a decisão dos credores, o que desvirtuaria a ideia de acordo na recuperação judicial. Portanto, há que se reconhecer a possibilidade de intervenção do juiz, mas deve-se impor limites a essa intervenção
.”(TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Falência e Recuperação de Empresas. Vol 03. 5ª Edição. São Paulo: Atlas Gen, 2017. P.294)

De acordo com o STJ:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

Na hipótese, a cláusula que prevê a supressão de garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor é ineficaz em relação aos credores que não tenham expressamente concordado.
Assim garantem os arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

Como cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1º, que assim dispõe: “
§ 1.º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer, que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1º:
“na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”
.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado,
de maneira que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução
.

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Cumpre destacar que, recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a temática ora versada, firmou o entendimento de que não é possível à Assembleia Geral suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial, sem a anuência do credor (REsp 1.794.209/SP). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

2. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, preservando, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo-se, assim a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 581 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.552.547/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Na linha da jurisprudência do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FACE DA FIADORA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS - POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE AINDA NÃO FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - FIADORA NÃO COMPROVA QUE O PLANO FOI APROVADO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.º, todos da Lei 11.101/2005.

Na hipótese, prevalece o entendimento do Verbete Sumular n.º 581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”, pois não há provas do alegado pela Agravante no sentido de que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com a supressão de garantias pela Assembleia de Credores.

(N.U 1002642-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Assim,
a cláusula prevista no plano que suprime garantias ou exonera os garantes
tem eficácia apenas em relação àqueles credores que expressamente a aprovaram
, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia
.

Melhor sorte não socorre ao agravante quanto a manutenção da cláusula que possibilita a alienação de bens ou alteração das operações societárias.

Com efeito, como registrado pelo Magistrado, a premissa de alteração das operações societárias se apresenta genérica, sem individualização dos atos a serem praticados. Contudo, ressalvou quanto à possibilidade de se apresentar a proposição aos credores
“com indicação das condições, pessoas que pretendem integrar a sociedade e indicação do sócio retirante, para só então ser colocada à apreciação”
.

Do mesmo modo, no que toca a alienação de bens, por conta da generalidade da medida, sem indicar quais bens seriam alienados, somente informando a venda forçada no valor de R$ 800.000,00.

Desta feita, não se visualizam elementos a modificar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025